Tribunal: TJDFT
Processo: 0749733-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL IMPETRANTE: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. contra ato omissivo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na inexistência de resposta ao pedido administrativo formulado administrativamente perante a Secretaria. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal prestou informações (IDs 54984083 e 54984082) e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal pugnou pela extinção do mandamus em razão da perda do objeto (ID 54971149). Diante desse panorama, intime-se a impetrante para se pronunciar sobre o seu interesse no prosseguimento do presente, de forma pormenorizada, em vista das manifestações supracitadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília,16 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator